Tribunal: TJDFT
Processo: 0733838-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL ARROLADO PARA MEAÇÃO. INTENÇÃO DE VENDA. PERIGO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. BLOQUEIO DO BEM. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA ASSECURATÓRIA. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO.
1. A tutela de urgência, antecipatória de mérito ou de natureza cautelar, pressupõe a existência concomitante de suficientes elementos de provas a evidenciar a probabilidade do direito invocado e, concomitantemente, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).
2. A fim de garantir o resultado prático da ação de divórcio c/c união estável e partilha de bens, dando efetividade a uma possível decisão judicial favorável, é possível que a parte interessada busque determinação judicial cautelar para impedir a alienação do bem controvertido sem sua participação, sobretudo, quando apurado se tratar de bem imóvel registrado apenas em nome do outro cônjuge, não havendo consenso na partilha, diante da possibilidade de dilapidação patrimonial a prejudicar sua meação (CPC, art. 301).
3. No caso, o imóvel em questão possui considerável valor de mercado e não haveria outros bens aptos a garantir que o agravado tenha condições de saldar uma possível partilha fixada em favor da agravante, ainda que de maneira proporcional, ao contrário, havendo vultosas dívidas em aberto em nome dele, que exerce o comércio de maneira informal, o que confirma a existência de perigo ao resultado útil do processo.
4. Por conseguinte, considerando haver fortes indícios de que a agravante faria jus a partilha do bem e o risco de dilapidação patrimonial, ad cautelam, recomenda-se a imposição de restrição para alienação do aquesto, sobretudo, considerando que o réu manifestou intenção de vender o bem passível de meação sem participação da autora, podendo o aquesto ser alienado por simples liberalidade sem que os eventuais frutos alcançados sejam proporcionalmente destinados a ambos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.